Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO/EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO. IMPENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ART. 833, INCISO IV, CPC. ART. 833, §2o, CPC. ERESP 1.582.475-MG. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado/executado. No recurso, o Agravante sustenta a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais, mesmo não sendo este caso relacionado à créditos alimentares, sob o argumento de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta. 2 – O art. 833, inciso IV, CPC/15 impõe como regra a impenhorabilidade da remuneração, e, elencando as exceções, de forma expressa, no §2o do mesmo artigo. 3 – É necessário a avaliação criteriosa do EREsp 1.582.475-MG. No voto condutor, há a explicação da “exceção explícita” à regra geral da impenhorabilidade tratada no próprio artigo bem como há a inserção de uma “exceção implícita”. Porém, é necessário ressaltar que não houve a indicação de fundamento jurídico-normativo válido para inserção de outras “exceções implícitas” se a ratio legis em exame delimitou expressa e exaustivamente as hipóteses de exceção à regra geral da impenhorabilidade. 4 – No caso em questão, não se trata de débito de natureza alimentar e nem existem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, assim, não há o que se falar em cabimento de penhora de valores recebidos à título de remuneração mensal.

5 – Recurso conhecido e não provido, por maioria.